Tribunal: TJES
Processo: 0000129-09.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000129-09.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ALVES LEONE

APELADO: WALLACE SILVA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE MURO DO IMÓVEL VIZINHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE LIMITADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL (ASTREINTES) MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Paulo Alves Leone contra sentença da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Wallace Silva de Souza e Jaqueline Siqueira dos Santos de Souza. A sentença julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o réu ao pagamento de danos materiais decorrentes da destruição do imóvel, aluguéis de moradia provisória, multa por descumprimento de decisão judicial (R$ 90.000,00) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00), além das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se os autores possuem legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que não comprovada a propriedade formal do imóvel atingido;

(ii) estabelecer se o apelante é civilmente responsável pelos danos decorrentes da queda de muro de sua propriedade;
(iii) determinar a extensão dos danos materiais indenizáveis e a validade das demais condenações impostas, notadamente a multa por descumprimento de decisão judicial e os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa dos autores decorre da posse direta e da residência no imóvel atingido, bastando a titularidade do direito material e moral violado para configurar a legitimidade, independentemente da prova do domínio formal.

A omissão do réu quanto à impugnação da legitimidade na contestação, limitando-se a alegar força maior e culpa concorrente, impede o acolhimento da preliminar em grau recursal.

A responsabilidade do apelante pela queda do muro resta comprovada pelo laudo técnico da Defesa Civil, que atribui o desabamento à má estruturação da obra, descartando a tese de caso fortuito ou força maior.

O proprietário de construção que causa dano ao vizinho responde objetivamente, nos termos do direito de vizinhança e da teoria da culpa presumida, cabendo-lhe demonstrar excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

A condenação pelos danos materiais deve ser limitada aos prejuízos diretamente causados pela queda do muro, uma vez que o laudo também constatou precariedade preexistente na construção dos autores, afastando o nexo causal quanto à perda total do imóvel.

Mantém-se a condenação ao pagamento de aluguéis da moradia provisória, pois a interdição do imóvel decorreu diretamente do evento danoso imputável ao apelante.

A multa por descumprimento de decisão judicial (
astreintes
), consolidada em R$ 90.000,00, é mantida, porquanto o apelante foi intimado diversas vezes e deliberadamente descumpriu a ordem de custear a moradia dos autores, sendo inaplicável a redução da multa vencida, conforme orientação firmada pelo STJ no EAREsp n. 1.479.019/SP (DJe 19/05/2025).

O dano moral é configurado pela perda abrupta da residência e pela aflição experimentada pelos autores e seus filhos menores, extrapolando o mero aborrecimento; o valor de R$ 10.000,00 é proporcional e razoável.

A anotação de indisponibilidade do imóvel do apelante, decorrente de decisão cautelar, é matéria preclusa e encontra amparo na necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, diante da conduta evasiva do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, apenas para limitar a condenação aos danos materiais diretamente causados pela queda do muro, a serem apurados em liquidação de sentença. Demais capítulos da sentença mantidos.

Tese de julgamento
:

A posse direta e a residência no imóvel atingido conferem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais e morais, independentemente da propriedade formal.

O proprietário responde civilmente pelos danos decorrentes da queda de muro construído de forma defeituosa, não se configurando força maior quando o evento decorre de falha estrutural.

A indenização por danos materiais deve abranger apenas os prejuízos diretamente causados pelo evento danoso, afastando-se a reparação por vícios preexistentes do imóvel.

As
astreintes
não podem ser reduzidas após sua consolidação, sendo inaplicável revisão de multa vencida.

O dano moral é configurado quando a queda de muro ocasiona a destruição da moradia e afeta a dignidade e a segurança dos moradores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 1.297, §1º; CPC, arts. 537, §1º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 1.479.019/SP, Corte Especial, DJe 19/05/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.747.822/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13/10/2025, DJe 16/10/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.214.493/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/06/2025, DJe 26/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000129-09.2019.8.08.0012

APELANTE: PAULO ALVES LEONE

APELADO
S
: WALLACE SILVA DE SOUZA e JAQUELINE SIQUEIRA DOS SANTOS DE SOUZA

JUIZ DE DIREITO:
DR
A
.
KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO ALVES LEONE
em face da r. sentença de id. 46582519, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
WALLACE SILVA DE SOUZA e JAQUELINE SIQUEIRA DOS SANTOS DE SOUZA
.

A sentença recorrida (id. 46582519) julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar o requerido ao pagamento de danos materiais pelo imóvel de propriedade dos requerentes que foi destruído, cujo
quantum debeatur
deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença; (ii) condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis referentes à moradia provisória dos requerentes, contabilizando-se as parcelas adimplidas e as que forem sendo quitadas até a regularização do imóvel, cujo total do débito será apurado em liquidação de sentença; (iii) condenar o requerido ao pagamento da multa arbitrada pelo descumprimento da tutela, consolidada no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser corrigido monetariamente; (iv) condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos da data do arbitramento e com juros de mora desde o evento danoso; (v) julgar improcedente o pedido reconvencional; e (vi) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

O caso dos autos gravita entorno da queda de muro do Apelante que atingiu e destruiu parte do imóvel dos autores, voltando-se a controvérsia, em essência à responsabilidade civil do réu-apelante pela queda do muro e os danos subsequentes, bem como quanto a extensão dos danos materiais a serem indenizados, notadamente no que tange à reconstrução integral do imóvel e a higidez das demais condenações impostas, incluindo o pagamento de aluguéis, a indenização por danos morais e a multa por descumprimento de decisão judicial.

Antes porém, cumpre a análise da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em apelação.

I - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

O apelante argui a nulidade da sentença por ilegitimidade ativa dos apelados, sob o fundamento de que não comprovaram a propriedade ou a posse de boa-fé do imóvel atingido, tratando-se, segundo alega, de ocupação irregular ("invasão"), o que afastaria o direito à indenização pleiteada.

A toda evidência, as razões do apelante não prosperam.

Primeiramente, é de se notar que a questão da legitimidade dos autores não foi tornada controversa pelo réu na fase de conhecimento. Em sua contestação de fls. 77/83, o ora apelante concentrou sua defesa na excludente de responsabilidade por força maior (chuvas) e na culpa concorrente dos autores, não havendo nenhuma impugnação quanto à condição de possuidores do imóvel ou à titularidade dos danos por eles sofridos.

Tal omissão, naturalmente, inviabilizou o debate e a produção de provas sobre a referida matéria na fase instrutória, vindo o apelante, somente em sede recursal, a valer-se de tal argumento. A alegação tardia, embora verse sobre matéria de ordem pública, encontra-se enfraquecida pela ausência de debate oportuno, que teria permitido aos autores a contraprova específica.

Ademais, e de forma decisiva, para o fim da indenização pretendida, revela-se prescindível a prova do domínio do imóvel, com seu formal registro imobiliário.

O que se discute na presente lide é a reparação de danos causados a quem detinha a posse direta do bem e nele residia, sofrendo os prejuízos materiais e extrapatrimoniais decorrentes do evento danoso.

A legitimidade para a causa, nesse contexto, afere-se pela titularidade do direito material e moral violado, e não necessariamente pela titularidade do direito real de propriedade.

Demonstraram os autores, e tenho isso como incontroverso nos autos, que residiam no local ao tempo da queda do muro do apelante, evento que gerou a prejudicialidade em sua moradia.

Comprovaram, por meio de farta documentação, incluindo faturas de energia elétrica e o próprio Boletim de Ocorrência, serem os possuidores do imóvel e, por conseguinte, os proprietários da edificação e dos bens móveis nela contidos, que foram atingidos pelo desabamento.

A legitimidade dos apelados decorre, portanto, do fato de terem sido eles as vítimas diretas do ato, sendo obrigados a deixar o imóvel e a residir de aluguel, uma realidade fática que resta inconteste nos autos.

A alegação de que os autores "
não sofreram danos materiais ou morais, já que residiam de forma irregular
" soa, com a devida vênia, completamente dissociada da realidade fática e dos fundamentos do direito de vizinhança e da responsabilidade civil. O dano não se vincula à regularidade da posse ou à propriedade formal do imóvel, mas à violação de um bem jurídico tutelado – no caso, a integridade psíquica e patrimonial dos autores.

Portanto, sendo os autores os possuidores diretos do imóvel e os titulares dos prejuízos materiais e morais, em tese, decorrentes do evento, são eles partes manifestamente legítimas para pleitear a correspondente indenização.

Rejeito, pois, a preliminar.

II - DO MÉRITO

Superada a questão prefacial, adentro ao exame do mérito recursal, o qual cinge-se a analisar a responsabilidade do apelante, a extensão dos danos e a correção das condenações impostas.

II.I - Da Responsabilidade Civil do Apelante

O apelante insiste na tese de que a queda do muro se deu por motivo de força maior, em decorrência das chuvas torrenciais que atingiram a região, o que afastaria sua responsabilidade.

Contudo, tal argumento não se sustenta diante do robusto acervo probatório.

O Parecer Técnico emitido pela Defesa Civil do Município de Cariacica (fls. 42/43) é conclusivo ao atestar que o desabamento ocorreu em razão de o muro de arrimo ter sido "MAL ESTRUTURADO".

Tal documento, lavrado por agente público no exercício de suas funções, goza de presunção de legitimidade e veracidade, e suas conclusões técnicas não foram infirmadas por qualquer prova robusta em sentido contrário.

Nesse contexto, não socorre o Apelante as alegações a respeito da corresponsabilidade vertida no art. 1.297, § 1º, do Código Civil, na exata medida em que resta incontroverso nos autos que a construção do muro fora levada e efeito pelo Recorrente, sendo sua a responsabilidade pela má estruturação levada a efeito, que não pode ser imposta os Autores, que sequer tinham conhecimento de tal realidade.

Ademais, como bem ponderado pelo Juízo
a quo
, o fenômeno das chuvas, por si só, não configura excludente de responsabilidade, especialmente em se tratando de obras de contenção, que devem ser projetadas e executadas para suportar intempéries previsíveis.

O fato de outras construções na mesma localidade terem resistido ao mesmo evento climático reforça a conclusão de que a causa determinante do colapso foi a falha construtiva, e não a força da natureza. A chuva, no caso, atuou como mero gatilho para um problema estrutural preexistente.

A responsabilidade do proprietário de obra que causa dano ao vizinho é de natureza objetiva, fundada no direito de vizinhança, ou, quando menos, subjetiva com culpa presumida, cabendo ao causador do dano o ônus de provar a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, irretocável a sentença ao reconhecer a responsabilidade do apelante pela queda do muro e pelos danos consequentes.

II.II - Da Extensão dos Danos Materiais - Reconstrução do Imóvel

O ponto central do recurso reside na extensão da responsabilidade do apelante quanto aos danos materiais no imóvel dos apelados.

A sentença condenou o requerido ao pagamento de danos materiais correspondentes ao valor integral do imóvel destruído, a ser apurado em liquidação.

Entretanto, uma análise mais detida do conjunto probatório impõe uma modulação a essa condenação.

É fato incontroverso que a queda do muro do apelante causou danos diretos à residência dos apelados. As fotografias e o próprio laudo da Defesa Civil demonstram o desabamento de parte da estrutura da casa.

Contudo, não há nos autos prova robusta e inequívoca de que a "condenação" integral do imóvel, com a determinação de sua demolição total pela Defesa Civil, tenha sido causada
exclusivamente
pelo colapso do muro do Recorrente.

O mesmo laudo da Defesa Civil que aponta a má estruturação do muro do apelante, também descreve a precariedade da construção dos apelados. O documento informa que a residência se encontrava em "péssimo estado de conservação", com modo construtivo de "alvenaria sem amarração", piso "oco (perda de material de base)" , e localizada em "área de encosta (talude)" com "risco iminente de queda".

Diante desse quadro, afigura-se razoável concluir que a determinação de demolição total não decorreu apenas do impacto do muro, mas de uma conjunção de fatores, incluindo as gravíssimas falhas estruturais e de conservação preexistentes no imóvel dos próprios apelados.

O nexo de causalidade entre a conduta do apelante (queda do muro) e a perda total do imóvel não foi cabalmente demonstrado.

O que se pode afirmar, com segurança, é que a queda do muro foi a causa direta e imediata dos danos parciais na estrutura da casa (como a queda de paredes e danos em cômodos específicos). Atribuir ao apelante a responsabilidade pela reconstrução de um imóvel inteiramente novo, quando a sua condenação à demolição decorre também de vícios próprios e preexistentes, seria impor-lhe um ônus desproporcional e violar a correta aplicação da teoria da causalidade adequada.

Assim, a sentença merece reforma neste ponto específico. A condenação à reparação do dano material referente ao imóvel deve ser mantida, porém, limitada aos prejuízos
diretamente
causados pela queda do muro, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, em que se avalie a extensão dos estragos diretamente ligados ao evento e o custo para seu reparo ou reconstrução parcial, desconsiderando os vícios estruturais preexistentes da edificação.

II.III - Das Demais Condenações (Aluguéis, Dano Moral e Multa)

No que tange aos demais pontos da condenação, a sentença deve ser mantida.

A obrigação de custear os aluguéis da moradia provisória dos apelados é consequência direta e imediata da interdição do imóvel, a qual foi causada pela queda do muro do apelante.

Independentemente da discussão sobre a extensão do dano estrutural, o fato é que o imóvel se tornou inabitável em razão do sinistro, gerando para os autores a necessidade de arcar com despesas de aluguel.

A recalcitrância do apelante em cumprir a decisão liminar que determinou tal custeio apenas agrava sua responsabilidade, exsurgindo seu dever de arcar com a multa imposta pelo Juízo a quo.

A multa por descumprimento de decisão judicial (
astreintes
), consolidada em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), tenho por certo que sua manutenção é medida de rigor.

O apelante foi reiteradamente intimado para cumprir a obrigação de custear a moradia provisória dos autores e, de forma deliberada, optou por descumprir a ordem judicial, conforme amplamente documentado nos autos.

Como bem destacou a Magistrada sentenciante, "Em sede de instrução probatória restou amplamente comprovado que o requerido possuía condições de arcar com os custos da moradia provisória, visto que é proprietário de imóvel com vários apartamentos alugados, percebendo valores mensais pela locação das unidades, mas ainda sim optou por não fazê-lo".

A multa cominatória tem por escopo exatamente compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e sua consolidação é a consequência legal da resistência injustificada do devedor.

Vale consignar, ante a alegação de sua exorbitância, que o STJ, recentemente firmou o entendimento de que da inviabilidade da revisão pretendida ao asseverar que “
A Corte Especial, no julgamento do EAREsp n. 1.479.019/SP (DJe de 19/05/2025), firmou posicionamento vinculante no sentido de que: "consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa vincenda'", e não à vencida, com na hipótese. Ressalva de entendimento pessoal do relator quanto ao tema.
” (AgInt no AREsp n. 2.747.822/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

E mais, já definiu o STJ que “
Verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável diante do contexto da ação, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação judicial, não enseja a sua redução.
” (AgInt no AREsp n. 2.214.493/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No caso dos autos as
astreintes
foram fixadas apenas após já posta a recalcitrância deliberada do Apelante, sendo fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais), valores plenamente razoáveis diante da realidade do caso concreto e que só se convolou em quantia expressiva por culpa exclusiva do Apelante que optou em não cumprir a ordem judicial.

Da mesma forma, a condenação por danos morais mostra-se acertada.

A situação vivenciada pelos apelados – a perda abrupta de seu lar, o trauma do desabamento, a incerteza quanto ao futuro e a necessidade de se realocarem com quatro filhos menores – extrapola, em muito, o mero dissabor.

Trata-se de grave violação ao direito à moradia e à tranquilidade, configurando dano moral
in re ipsa
, cujo valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos dois autores, mostra-se razoável e proporcional.

Por fim, quanto à alegação de nulidade da anotação de indisponibilidade em seu imóvel, além de se tratar de matéria preclusa, pois atacável por agravo de instrumento à época da decisão que a deferiu, enquanto firmada em tutela de urgência de natureza cautelar, a medida se mostrou plenamente justificada pela conduta processual do apelante, que demonstrou clara intenção de se furtar ao cumprimento de suas obrigações.

III – CONCLUSÃO

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar em parte a sentença no capítulo referente aos danos materiais do imóvel, a fim de limitar a condenação à reparação dos danos
diretamente causados
pela queda do muro, a serem apurados em liquidação de sentença, mantendo, no mais, incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a sucumbência mínima dos autores-apelados, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, em que o réu-apelante foi condenado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Honorários recursais não devidos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.